Tribunal: TJBA
Processo: 0000771-84.2007.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000771-84.2007.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARMELITA DOS REIS DE FRANCA SOUZA Advogado(s): APELADO: SUELI DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, § 1.º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora com a advertência de que a inércia ensejará a extinção do feito, o que não se verificou no caso concreto. 2. Ademais, a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240, exige requerimento da parte ré para a configuração do abandono, também ausente nos autos. Hipótese em que a extinção foi prematura, afrontando o devido processo legal. 3. Mantida a concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. GRATUIDADE DEFERIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000771-84.2007.8.05.0044, sendo apelante CARMELITA DOS REIS DE FRANCA SOUZA e apelada SUELI DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25